Tribunal: TJPA
Processo: 0004791-29.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004791-29.2020.8.14.0201

APELANTE: JONATHAN ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0004791-29.2020.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: JONATHAN ALVES DOS SANTOS.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP). DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INERENTE AO TIPO. SÚMULA 17 DO TJPA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. TEMA 1.197/STJ. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA SEM CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto. Busca a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) estabelecer se as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente com fundamentação idônea e concreta, ou se a motivação utilizada é genérica e inerente ao tipo penal, em violação à Súmula 17 deste Tribunal; (ii) analisar se a aplicação da agravante de violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP) ao crime de lesão corporal qualificada pelo âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do CP) configura
bis in idem
, ou se sua incidência é obrigatória, conforme recente entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime baseou-se em elementos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal de lesão corporal em contexto doméstico, como o ciúme e o abalo psicológico da vítima. Tal fundamentação não demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta que extrapole o ordinário para o delito em questão, violando o dever de fundamentação concreta das decisões judiciais e o disposto na Súmula 17 deste E. TJPA. Impõe-se, portanto, o afastamento da valoração negativa de tais vetores e o consequente redimensionamento da pena-base.

4.
A controvérsia sobre a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP foi pacificada pelo STJ (Tema 1.197), que firmou tese vinculante no sentido de não haver
bis in idem
, pois o tipo do art. 129, §9º, protege o âmbito doméstico de forma ampla, enquanto a agravante visa apenar mais severamente a violência de gênero. Sua manutenção, portanto, é medida impositiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada para cada circunstância judicial, sendo vedada a utilização de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal para negativar os vetores do art. 59 do Código Penal, sob pena de violação à Súmula 17 deste Tribunal.

2.

Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.197, a aplicação da agravante de violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP) nos crimes de lesão corporal praticados no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do CP) não configura
bis in idem
, sendo sua incidência obrigatória quando a vítima for do gênero feminino.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 61, II, “f”, e 129, § 9º; Código de Processo Penal, art. 385; Súmula 17 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 2029515 MS 2022/0306520-8 (Tema 1.196); STJ - AgRg no HC: 629109 ES 2020/0313164-3; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00040836920208140074 25315463.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JONATHAN ALVES DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA (ID 18836672), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia (ID 18836636), em síntese, que no dia 27 de julho de 2020, por volta das 03h, o denunciado, agindo com ciúmes, agrediu fisicamente sua ex-companheira, Talita Jorge da Cruz, com quem conviveu por cerca de 10 anos. Consta que, após uma confraternização, ao chegarem à residência do casal, o réu a puxou pelos cabelos, jogou-a no chão e desferiu-lhe diversos socos no rosto, proferindo ameaças, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial (ID 18836637).

A sentença julgou procedente a denúncia para condenar o réu nos termos da capitulação inicial.

A defesa, em suas razões recursais (ID 18836678), pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) a fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais; b) o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, sob a alegação de
bis in idem
e de ocorrência de decisão
ultra petita
.

Em contrarrazões (ID 18836686), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, para que a sentença fosse mantida em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 19138290), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para afastar a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, redimensionando a pena-base, mas mantendo a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a analisar o mérito.

A defesa estrutura seu apelo em duas teses, ambas focadas na dosimetria da pena: a revisão da pena-base e o afastamento da agravante de violência contra a mulher. Analisarei cada uma delas separadamente.

I. DA DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE

A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, tese que merece parcial acolhimento.

O juízo sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, valorando negativamente três circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Contudo, a fundamentação utilizada não se sustenta.

Para a
culpabilidade
, a magistrada afirmou que "atingiu diretamente o rosto da vítima com violência". Ora, a violência que causa lesão é a própria definição do crime de lesão corporal, sendo elemento inerente ao tipo penal. Para a
consequências
, mencionou que "a vítima passou uma semana com o rosto lesionado, inclusive seus filhos menores a viram machucada". Novamente, trata-se de desdobramento natural do crime, não havendo nos autos prova de que as consequências extrapolaram, de forma excepcional, o resultado típico. Por fim, os
motivos
, descritos como "machismo e o patriarcado", embora representem um pano de fundo sociológico da violência doméstica, foram traduzidos na "atitude ciumenta", elemento subjetivo que, sem outros dados, não autoriza a majoração da pena-base.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a pena-base não pode ser elevada com base em fundamentação genérica ou em elementos constitutivos do crime. Tal prática viola o dever de individualização da pena e o disposto na
Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, destacando seu ponto central:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS. [...] 1. No caso, a pena-base do agravado foi exasperada [...] entretanto,
o julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador
, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. [...] 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 629109 ES 2020/0313164-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

E também deste Tribunal, na mesma linha de raciocínio:

APELAÇÃO CRIMINAL. [...] DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. OBSERVO QUE O JUIZ SENTENCIANTE NEGATIVOU AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PREVISTOS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL DE FORMA GENÉRICA. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE
O AUMENTO DA PENA-BASE [...] DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO
[...]. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00040836920208140074 25315463, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, afasto a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, redimensionando a pena-base para o mínimo legal de
03 (três) meses de detenção
.

II. DA DOSIMETRIA DA PENA – SEGUNDA FASE

Na segunda fase, a juíza sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, e promoveu a compensação entre elas. A defesa pugna pelo afastamento da agravante.

A tese defensiva não prospera. A matéria foi definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.197 em sede de recurso repetitivo, que possui força vinculante. Destaco o trecho que elucida a ausência de dupla punição:

RECURSO ESPECIAL. [...] LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (Art. 129, § 9º, CP). APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP). POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. [...] 2. Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que
a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada [...] "com violência contra a mulher na forma da lei específica", enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero
[...]. 4. Recurso especial representativo da controvérsia provido [...] para assentar, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE:
"A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem"
. (STJ - REsp: 2029515 MS 2022/0306520-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/06/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2024) – destaquei.

Assim, a manutenção da agravante é medida impositiva. Estando presentes a atenuante da confissão e a agravante da violência contra a mulher, ambas consideradas preponderantes, a compensação realizada pelo juízo de primeiro grau está correta e deve ser mantida. Logo, a pena intermediária não sofre alteração.

III. DO RECÁLCULO DA PENA

Passo ao novo cálculo da pena.

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, em
03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase, mantida a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, a pena permanece em
03 (três) meses de detenção
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em
03 (três) meses de detenção
.

Mantenho o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. Em consequência da redução da pena, ficam mantidas as condições da suspensão condicional da pena (
sursis
), já concedida na sentença, pelo prazo de 02 (dois) anos.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, reformando a sentença, redimensionar a pena do apelante, fixando-a em
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, mantendo, nos demais pontos, a decisão recorrida, inclusive quanto à suspensão condicional da pena.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025